Tribunal: TJSP
Processo: 2117300-17.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada ainda se deu durante o gozo de liberdade provisória, concedida em processo que apura semelhante crime, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.